Tribunal: STF
Processo: RE 111809
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
APOSENTADORIA. PROFESSORES DO ESTADO DO PARANÁ. PROVENTOS DE INATIVIDADE. PROMOÇÃO DIAGONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI PASSÍVEL DE REGULAMENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, PARÁGRAFOS 1. E 2.
NÃO PODE O SERVIDOR INATIVO PERCEBER MAIS DO QUE PERCEBIA COMO ATIVO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA, SALVO OS AUMENTOS GERAIS A RESPECTIVA CATEGORIA, EXPLICITAMENTE DETERMINADOS POR LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.